Tribunal: TJES
Processo: 5022469-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Infração de Medida Sanitária Preventiva; Prisão Preventiva; Omissão de cautela na guarda ou condução de animal
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022469-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIZANGELA DO NASCIMENTO SILVA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. VULNERABILIDADE CLÍNICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de maus-tratos a animal doméstico (art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98), contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu pedido de revogação da custódia, sob alegação de ausência dos requisitos legais e existência de condições pessoais favoráveis, notadamente grave estado de saúde decorrente de AVC e hipertensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a manutenção da custódia cautelar é proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando as condições pessoais e o estado de saúde da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A infração imputada, embora reprovável, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o que reduz a necessidade de imposição da medida extrema.

5. A paciente é primária e possui bons antecedentes, sendo provável, em caso de condenação, a fixação de regime inicial aberto com substituição por penas restritivas de direitos.

6. A manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional à sanção penal em perspectiva, em afronta ao princípio da homogeneidade.

7. A prisão cautelar constitui medida excepcional e deve ser aplicada apenas quando estritamente necessária, o que não se verifica no caso concreto.

8. Os elementos probatórios evidenciam a vulnerabilidade clínica da paciente, portadora de sequelas de AVC e hipertensão grave, que demandam acompanhamento médico contínuo.

9. A permanência em ambiente prisional, com limitações de assistência à saúde, implica risco concreto à integridade física da paciente.

10. As circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, não se admitindo sua manutenção com base apenas na gravidade abstrata do delito.

2. A desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena em perspectiva autoriza a revogação da custódia, em observância ao princípio da homogeneidade.

3. A vulnerabilidade clínica do réu, comprovada por elementos idôneos, constitui fundamento relevante para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

4. As medidas previstas no art. 319 do CPP devem ser priorizadas quando suficientes para atender às finalidades do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 0014959-50.2018.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 08/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIZANGELA DO NASCIMENTO SILVA DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Plantonista da 1ª Região que, converteu a prisão em flagrante em preventiva e, em sede de plantão de primeiro grau, indeferiu o pedido de revogação da custódia, nos autos do processo n.º 5006384-65.2025.8.08.0050.

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar, sob o argumento de ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Aduz que a paciente foi autuada pela suposta prática do delito previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei n.º 9.605/98 (maus-tratos a animais), infração penal que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Destaca a presença de condições pessoais favoráveis da paciente, bem como, de forma primordial, o grave estado de saúde da paciente, que apresenta sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico e hipertensão arterial severa, necessitando de cuidados médicos contínuos, circunstâncias estas devidamente comprovadas por farta documentação médica acostada aos autos.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a determinação de imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão (id 17646100), proferida pelo Desembargador plantonista deferindo o pedido liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora apresentou informações no id 18339735.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no opinando pela concessão da ordem (id 18393089).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIZANGELA DO NASCIMENTO SILVA DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Plantonista da 1ª Região que, converteu a prisão em flagrante em preventiva e, em sede de plantão de primeiro grau, indeferiu o pedido de revogação da custódia, nos autos do processo n.º 5006384-65.2025.8.08.0050.

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar, sob o argumento de ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Aduz que a paciente foi autuada pela suposta prática do delito previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei n.º 9.605/98 (maus-tratos a animais), infração penal que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Destaca a presença de condições pessoais favoráveis da paciente, bem como, de forma primordial, o grave estado de saúde da paciente, que apresenta sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico e hipertensão arterial severa, necessitando de cuidados médicos contínuos, circunstâncias estas devidamente comprovadas por farta documentação médica acostada aos autos.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a determinação de imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado na decisão que apreciou o pedido liminar.

Explico.

Como é cediço, para a decretação da prisão cautelar, o art. 312 do CPP, exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti),
além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

No caso em apreço, consoante consta dos documentos que instruem o presente remédio constitucional, no dia 16 de dezembro de 2025, por volta das 10h30min, no bairro Caxias do Sul, no município de Viana/ES, a equipe da Guarda Municipal, acompanhada do Delegado do Núcleo de Proteção Animal e de servidores da equipe de Bem-Estar Animal da Prefeitura, deslocou-se ao local para averiguar denúncia de maus-tratos a animal doméstico.

Na ocasião, verificou-se que a acusada mantinha um cão acorrentado de forma contínua em área externa, por meio de guia inferior a meio metro de comprimento, o que restringia severamente sua mobilidade, além de deixá-lo exposto diretamente ao sol e às intempéries, sem abrigo adequado, água potável ou alimentação no momento da fiscalização.

Constatou-se, ainda, que a situação já havia sido previamente objeto de notificação pelos órgãos competentes, sem que a denunciada adotasse as providências necessárias para adequar as condições de manejo e bem-estar do animal.

Após avaliação clínica realizada por médica veterinária, que confirmou a ocorrência de maus-tratos em razão das condições inadequadas e do risco à integridade física e psíquica do animal, a denunciada foi conduzida à autoridade policial, tendo afirmado em interrogatório que mantinha o cão preso por considerá-lo agressivo e que ainda providenciaria água e alimento naquele dia, restando, assim, evidenciada, em tese, a prática de maus-tratos contra animal doméstico.

O fato narrado foi capitulado no artigo 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98 (Maus-tratos a cães ou gatos), que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.

No presente caso, após detida análise dos elementos que instruem o Auto de Prisão em Flagrante (APF) e a peça de ingresso, verifico que a pretensão defensiva merece acolhimento.

Quanto à proporcionalidade da medida, observa-se que o crime imputado possui pena máxima de 05 (cinco) anos, sendo a paciente primária e de bons antecedentes. Em caso de eventual condenação, o regime inicial de cumprimento de pena seria, muito provavelmente, o aberto com substituição por penas restritivas de direitos.

Assim, manter a paciente em prisão preventiva, neste caso, configura constrangimento ilegal por desproporcionalidade.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS - 1. FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - DESPROPORCIONALIDDE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A SANÇÃO DEFINITIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - 2. ORDEM CONCEDIDA.
1 . O delito supostamente praticado pelo paciente, que é primário, não foi violento ou exercido com grave ameaça à pessoa e sequer resultou em lesão ao bem jurídico (patrimônio) particular/específico. Ademais, tratando-se de réu primário, preso com pouca droga, em respeito ao princípio da homogeneidade das prisões cautelares, medida de justiça a revogação da prisão preventiva do paciente. Dessa forma, examinando detidamente os autos, não se verifica de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão cautelar capaz de justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente, especialmente diante da desproporcionalidade entre o delito praticado e sua consequente sanção para com o cumprimento de prisão preventiva por meses em regime análogo ao fechado. Como se sabe, a prisão cautelar é medida de exceção, só podendo ser decretada quando existentes prova da materialidade, indícios de autoria e, ainda, a presença de um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, capaz de autorizar um dos tipos de prisão cautelar . Não é esse o caso dos autos. Assim sendo, em que pese a prisão do paciente em circunstância de flagrância, não existem motivos concretos e suficientes que justifiquem a sua segregação cautelar pela prática de crime previsto na Lei de Tóxicos, quando ausentes as causas autorizativas previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal. 2. Ordem concedida. (TJ-ES - HC: 00149595020188080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 08/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/08/2018).

Outrossim, embora a conduta seja dotada de reprovabilidade, a manutenção da prisão preventiva, medida de
ultima ratio
, deve ser reservada a casos de extrema necessidade.

Ademais, a instrução deste
writ
traz elementos probatórios acerca da vulnerabilidade clínica da paciente. Constam laudos de exames, além de receituários atualizados que atestam a necessidade de acompanhamento para controle de sequelas de AVC e hipertensão.

Assim, a manutenção da paciente em ambiente prisional, sabidamente insalubre e com limitações de assistência especializada, impõe risco concreto à integridade física da paciente.

Nesse passo, conquanto a gravidade concreta tenha justificado o zelo inicial do magistrado, o atual estágio processual, autoriza a substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP.

Por tais razões,
CONCEDO A ORDEM
ratificando a decisão liminar outrora deferida, para substituir a prisão preventiva de
ELIZANGELA DO NASCIMENTO SILVA DA SILVA
pelas seguintes medidas cautelares (Art. 319, CPP):

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;

Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia autorização judicial;

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

Proibição de manter animais sob sua guarda direta enquanto perdurar o processo;

Manutenção de endereço e telefone atualizados nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)